Tribunal: TJDFT
Processo: 0703070-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI No 9.870/99. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. EFETIVAÇÃO DE MATRÍCULAS EM COLÉGIO PARTICULAR. DÍVIDAS EM ABERTO RELATIVAS AO ANO LETIVO ANTERIOR. NOVA MATRÍCULA EM UNIDADE EDUCACIONAL DISTINTA. FILIAL DA MESMA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE DIREITO A REMATRÍCULA. ANÁLISE DE RISCO DE CONCESSÃO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. LIMINAR DENEGADA. DECISÃO REFORMADA.
1. A Constituição Federal (CF) estabelece, no art. 205, que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família. O ensino é ofertado pelo Poder Público – gratuitamente – e pela iniciativa privada.
2. A Lei no 9.870/99 – que dispõe sobre o valor total das anuidades escolares – estabelece no art. 5o que os alunos inadimplentes não têm direito à renovação das matrículas. Os estabelecimentos públicos de ensino devem assegurar matrícula a esses alunos (§ 3o).
3. Embora a instituição de ensino na qual as impetrantes estudaram no ano de 2021 e a que pretendem a matrícula no ano de 2022 sejam distintas (diferentes franquias), são filiais da mesma pessoa jurídica. É possível, portanto, que seja negada a efetivação das matrículas.
4. Na hipótese, o responsável financeiro pelas mensalidades das agravadas deve à mesma pessoa jurídica montante próximo a cem mil reais, pelos serviços prestados às impetrantes no ano letivo anterior e a outro filho em anos pretéritos. Portanto, respeitada a manutenção do serviço durante o ano da inadimplência – sem interrupção do ensino e sem atos de constrangimento – constitui exercício regular de direito a negativa de matrícula pela instituição privada, no ano letivo seguinte. Em juízo sumário, não se vislumbra direito líquido e certo.
5. No mercado de consumo, sempre que a prestação do serviço ou venda do produto envolver crédito e confiança, é legítimo que o fornecedor realize análise de risco de concessão de crédito e, se for o caso, recuse a contratação. Esta análise envolve justamente o levantamento de informações sobre o pretendente ao crédito, especialmente a consulta a entidade de proteção ao crédito. Tal atividade está inclusive regulamentada no próprio Código de Defesa do Consumidor (art. 43) e na Lei do Cadastro Positivo (Lei no 12.414/11).
6. Em outras palavras, não há qualquer ofensa a direito do consumidor quando se nega prestação de serviço ou venda de produto com base em análise de risco de concessão de crédito que aponta chance de inadimplência do destinatário final do produto ou serviço. Respeitada a manutenção do serviço durante o ano da inadimplência – sem interrupção do ensino e sem atos de constrangimento – constitui exercício regular de direito a negativa de matrícula pela instituição privada, no ano letivo seguinte.
7. Ainda que fossem instituições autônomas, não vinculadas por fatores econômicos ou jurídicos, a negativa de matrícula tem amparo legal. Não há qualquer ofensa a direito do consumidor quando se nega prestação de serviço ou venda de produto com base em análise de risco de concessão de crédito que aponta chance de inadimplência do destinatário final do produto ou serviço.
8. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. Denegada a liminar.